Tribunal: TCU
Processo: 006.504/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão de benefícios irregulares com base em decisões judiciais de terceiros para integrantes de grupo criminoso e para pessoas fictícias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Erick Brunno Marinho dos Santos, em razão da concessão de benefícios irregulares com base em decisões judiciais de terceiros para integrantes de grupo criminoso e para pessoas fictícias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Erick Brunno Marinho dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Erick Brunno Marinho dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/1/2019 4.893,00 24/1/2019 407,75 6/2/2019 4.899,85 6/5/2019 4.968,94 5/6/2019 4.968,94 3/7/2019 4.968,94 5/8/2019 4.968,94 24/1/2019 4.729,00 24/1/2019 394,08 15/2/2019 4.735,62 13/3/2019 4.735,62 7/6/2019 4.735,62 5/7/2019 4.735,62 16/1/2019 4.986,00 16/1/2019 415,50 6/5/2019 4.992,98 5/6/2019 4.992,98 3/7/2019 4.992,98 5/8/2019 4.992,98 16/1/2019 4.715,00 16/1/2019 392,91 15/2/2019 4.721,60 11/3/2019 4.721,60 4/4/2019 4.721,60 7/5/2019 4.721,60 6/6/2019 4.721,60 4/7/2019 4.721,60 6/8/2019 4.721,60 15/2/2019 1.743,86 15/2/2019 396,33 15/2/2019 4.762,65 11/3/2019 4.762,65 16/4/2019 4.762,65 6/5/2019 4.762,65 17/6/2019 4.762,65 15/7/2019 4.762,65 14/8/2019 4.762,65 26/2/2019 4.963,00 26/2/2019 413,58 26/2/2019 4.969,94 13/3/2019 4.969,94 5/4/2019 4.969,94 11/3/2019 17.035,88 11/3/2019 4.258,97 11/3/2019 121,48 11/3/2019 8.664,02 11/3/2019 15,33 11/3/2019 4.405,05 7/3/2019 20.979,80 7/3/2019 5.244,95 7/3/2019 149,61 7/3/2019 10.669,80 7/3/2019 18,88 11/3/2019 5.424,85 12/3/2019 15.052,00 12/3/2019 2.508,66 12/3/2019 101,05 12/3/2019 7.636,63 12/3/2019 3.873,63 12/3/2019 13,54 4/4/2019 129,12 4/4/2019 645,60 8/3/2019 15.248,00 8/3/2019 1.588,33 8/3/2019 97,59 8/3/2019 7.646,49 8/3/2019 13,72 12/3/2019 3.834,49 27/3/2019 18.077,60 27/3/2019 1.532,00 27/3/2019 880,77 2/4/2019 13.785,84 2/4/2019 382,58 2/4/2019 69,67 2/4/2019 4.597,42 3/5/2019 4.597,42 17/6/2019 4.597,42 2/7/2019 4.597,42 3/4/2019 9.853,76 3/4/2019 4.926,88 3/4/2019 26,60 4/4/2019 14.323,34 4/4/2019 397,50 4/4/2019 72,39 4/4/2019 4.776,67 4/6/2019 4.776,67 2/7/2019 4.776,67 2/8/2019 4.776,67 3/4/2019 12.972,08 3/4/2019 360,00 3/4/2019 65,56 5/4/2019 4.326,04 29/5/2019 4.326,04 26/6/2019 4.326,04 4/7/2019 4.326,04 17/4/2019 13.601,89 17/4/2019 4.432,61 17/4/2019 104,70 17/4/2019 4.584,64 3/5/2019 152,82 3/5/2019 1.146,16 24/4/2019 13.849,26 24/4/2019 1.173,66 24/4/2019 7.718,26 23/4/2019 9.220,00 23/4/2019 24,89 23/4/2019 4.610,00 8/5/2019 15.036,32 8/5/2019 4.900,06 8/5/2019 115,74 8/5/2019 5.068,13 8/5/2019 168,93 8/5/2019 1.267,03 17/4/2019 14.874,69 17/4/2019 4.847,39 17/4/2019 114,50 17/4/2019 5.013,65 7/5/2019 5.013,65 6/6/2019 5.013,65 5/7/2019 5.013,65 6/8/2019 5.013,65 23/4/2019 16.002,03 23/4/2019 5.214,77 23/4/2019 123,18 23/4/2019 5.393,63 13/5/2019 5.393,63 5/6/2019 5.393,63 3/7/2019 5.393,63 5/8/2019 5.393,63 17/4/2019 13.172,12 17/4/2019 3.940,75 17/4/2019 98,26 17/4/2019 4.436,56 14/5/2019 4.436,56 3/6/2019 4.436,56 1/7/2019 4.436,56 1/8/2019 4.436,56 22/4/2019 5.322,38 22/4/2019 5.322,38 22/4/2019 111,04 22/4/2019 16.332,24 22/4/2019 77,72 22/4/2019 5.504,93 6/5/2019 183,49 6/5/2019 1.376,23 24/4/2019 13.925,86 24/4/2019 772,16 24/4/2019 4.646,43 24/4/2019 73,83 3/5/2019 154,88 3/5/2019 1.161,60 9.3. aplicar a Erick Brunno Marinho dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida por Erick Brunno Marinho dos Santos, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar a Erick Brunno Marinho dos Santos a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.